Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004212-98.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ACUMULADORES MOURA S A - CNPJ: 09.811.654/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDA - CNPJ: 24.680.779/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 4a VARA CÍVEL E O 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – REPROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO AO ACESSO À JUSTIÇA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A incidência do art. 286, II, CPC não alcança as ações, quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso, sobretudo porque vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1004212-98.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o
Juízo do 8a
Juizado Especial Cível
da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1028229-12.2021.8.11.0041, proposta por Lucas Felipe Câmara de Oliveira em desfavor de Acumuladores Moura S/A (Baterias MOURA) e DISBAC Distribuidora de Baterias e Componentes Ltda.

Consta que uma vez distribuída a demanda, a MMa. Juíza do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT –
Dra. Patrícia Ceni
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que
“(...) em consultas, constatou-se a existência de prevenção da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, notadamente quando se trata de repetição da ação com as mesmas partes, sob o número 1028229-12.2021.8.11.0041, extinta sem resolução de mérito. Nesse sentido, observo que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, consoante dispõe o artigo 59 do Código de Processo Civil (...)”
(Id 120812951).

Por ter entendimento contrário, a MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT –
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“(...) Não se desconhece a anterior propositura de ação idêntica pelo autor, a qual teve o pedido de justiça gratuita indeferido e foi extinta por ausência de recolhimento das custas. Com efeito, o autor pode propor nova ação, desde que corrija o erro anterior, tal como, a meu ver, foi feito. (...) No caso, vê-se que o autor é advogado em causa própria e, certamente ciente da baixa complexidade da demanda e do valor ínfimo envolvido, aliado à sua impossibilidade de recolher as custas, optou por distribuir a nova ação no Juizado Especial Cível, corrigindo, portanto, o erro na primeira distribuição ao Juízo Comum. (...) a prevenção prevista no inciso II do artigo 286 do CPC, que dispõe: “Art. 286: Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II- Quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”, não pode ser utilizada para afastar o princípio constitucional do acesso à Justiça, tal como ocorrerá na espécie, pois, se mantido tal entendimento, o autor deverá recolher as custas de distribuição da primeira ação extinta, assim como da nova ação, o que, a meu ver, inviabilizará por completo a pretensão do autor de litigar (...)”
(Id 120795993).

Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.

Despacho inicial proferido em 18/04/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 124940679), seguindo-se de informações prestadas pelo mesmo no Id 125327179, reforçando os mesmos argumentos que ensejaram a declinação da competência, e enfatiza que
“os pedidos, bem como a causa de pedir entre o feito no. 1050140-06.2021.8.11.0001 e os autos no. 1028229-12.2021.8.11.0041 são comuns, o que justifica a prevenção dos processos nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil”
(sic).

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixou de opinar no presente incidente, por não vislumbrar interesse público justificável (Id 126306151).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, o presente conflito foi suscitado incidentalmente à Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Lucas Felipe Câmara de Oliveira em desfavor de Acumuladores Moura S/A (Baterias MOURA) e DISBAC Distribuidora de Baterias e Componentes Ltda. (Processo no. 1028229-12.2021.8.11.0041).

A aludida ação foi distribuída diretamente ao Juizado Especial Cível, sorteada para o 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que, considerando ser da 4a Vara Cível a competência para o julgamento de ação, justamente por haver a renovação do pedido outrora formulado em demanda anteriormente ajuizada perante referido Juízo, extinta sem resolução de mérito, fixando, assim, sua competência por prevenção, nos exatos termos do art. 286, II, do mesmo Diploma Legal, declinou da sua competência e determinou a respectiva redistribuição.

Em cumprimento à aludida decisão, a ação foi redistribuída à 4a Vara Cível da mesma Comarca, que suscitou o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que
“a prevenção prevista no inciso II do artigo 286 do CPC (...)não pode ser utilizada para afastar o princípio constitucional do acesso à Justiça, tal como ocorrerá na espécie, pois, se mantido tal entendimento, o autor deverá recolher as custas de distribuição da primeira ação extinta, assim como da nova ação, o que, a meu ver, inviabilizará por completo a pretensão do autor de litigar (...)”
(Id 120795993).

A matéria é de fácil resolutividade, especialmente pelo fato de que os Juízos envolvidos possuem atributos diferenciados e não exibem a mesma competência.

Não se desconhece que a legislação processual impôs aos demandantes normas que orientam a definição de competência entre os órgãos jurisdicionais, a fim de nortear a distribuição dos feitos entre juízos competentes. A intenção do legislador é coibir expediente do autor de tentar burlar o sistema com o objetivo de litigar em juízo que lhe pareça mais favorável.

Entretanto, em casos de mesma similaridade, é facultado para a parte autora, como asseverado pelo Juízo Suscitante, ingressar com nova demanda na Justiça Comum ou, então, no Juizado Especial, em razão da inaplicabilidade do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil e da expressa dicção do regramento inserto no art. 3o da Lei no. 9.099/95, respectivamente, a saber:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”

“Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1o do art. 8o desta Lei.

§ 2o Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”

Nessa toada, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves em sua abalizada obra ‘Manual de Direito Processual Civil’, 6a ed. rev., atual. e ampl., Ed. Método, SP, 2014, pág. 184,
verbis
:

“O principal aspecto que vai interessar na presente análise é a incontestável facultatividade do Juizado Especial Cível, podendo o autor optar pela Justiça Comum, ainda que seu processo se amolde nas condições expostas acima.
Dessa forma, ainda que a causa tenha valor inferior a 40 salários mínimos, sendo competente o Juizado Especial, por opção do autor a demanda poderá prosseguir na Justiça Comum sem que o juiz possa alegar a aplicação da Lei 9.099/1995, exigindo que o autor litigue no Juizado Especial
.”
(Destaquei)

No mesmo trilhar, prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“(...) 2.
Opção do autor.
Muito embora a LJE não repita de forma expressa, a regra revogada LPC 1o, segundo a qual o autor podia optar pelo ajuizamento da causa nos juizados de pequenas causas, o sistema atual não foi modificado.
O autor pode, no regime jurídico vigente LJE, optar pelo ajuizamento da ação pelo regime do CPC ou pelo regime da LJE. A previsão constitucional do procedimento sumaríssimo perante os juizados especiais cíveis tem a finalidade de oferecer aos jurisdicionados mais uma opção alternativa de acesso à ordem jurídica justa. Não teria sentido dizer-se que há facilitação do acesso à justiça, com a criação dos juízos, mas de utilização obrigatória, apenando-se, na verdade, a parte com o procedimento estreito previsto na LJE, quando isto não fosse de seu interesse. A possibilidade de o autor optar pelo procedimento comum, quando deveria utilizar-se de outro procedimento, existe no direito processual civil (v.g., CPC 292 §2o).
A LJE 3o §3o também prevê a possibilidade de opção, de modo que fica afastado o argumento de que seria vedado ao autor optar pelo procedimento do CPC, porque matéria de ordem pública (...)”
(
in
‘Código de Processo Civil Comentado’, 7a edição, editora RT, 2003, São Paulo, pág. 1.520 – Grifos nossos)

No caso concreto, tenho que a conduta do autor, primeiro interessado, não caracteriza manipulação da distribuição dos autos, justamente pelo fato de que estão em pauta órgãos jurisdicionais distintos. Logo, ao ‘desistir’ da ação inicialmente proposta na justiça comum, ainda que em razão de não ter suportado com as custas iniciais do processo, e reiterar seu pedido no foro especializado, o requerente nada mais fez que exercer a faculdade que lhe foi conferida de litigar em foro privilegiado, já que as custas são dispensadas no âmbito dos Juizados Especiais (art. 55, da Lei no. 9.099/95).

Por fim, as considerações ora expendidas não ferem a regra do juiz natural, pois, diante da opção analisada, somente deveria ser distribuído o feito,
por prevenção
, em caso de nova propositura da ação perante a justiça comum, a rigor do que determina o art. 43 do CPC/15, que se faz
“no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”
, exceção essa aplicável à espécie vertente.

Portanto, tratando de órgãos jurisdicionais distintos, não há falar-se em aplicação da regra de distribuição fixada no art. 286, II, do CPC/15.

Guardadas as devidas proporções, em abono do meu convencimento, cito orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. AÇÃO EXECUTÓRIA ANTERIOR EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA (LEI 9.099/95, ART. 51, IV E 8o). DEMANDA ATUAL ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONHECER E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA QUE AFASTA A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II DO CPC NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CURITIBA.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.”
(TJ-PR – CC: 00264734320208160182 Curitiba 0026473-43.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO NO JUIZADO ESPECIAL. ART. 286, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIAS DISTINTAS.
CONFLITO PROCEDENTE.
A incidência do art. 286 inc. II do CPC, que estabelece a distribuição por dependência em caso de repropositura de demanda extinta sem resolução de mérito, não alcança as ações quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.”

(TJ-GO – Conflito de Competência: 00544082920208090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 2a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 18/06/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM 27-8-18. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO OESTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. INACOLHIMENTO.
COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA QUE ATENDEM AOS PRECEITOS DO ART. 3o DA LEI N. 9.099/1995. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 286, INCISO II, DO NCPC. DEMANDA CAUTELAR PRETÉRITA QUE DETINHA REQUERIMENTOS DIFERENTES DA ATUAL LIDE DECLARATÓRIA. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO DO AUTOR.
PRECEDENTE DESTE AREÓPAGO. IMPERATIVA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. INCIDENTE ALBERGADO.”
(TJ-SC – CC: 00004954020198240000 São Miguel do Oeste 0000495-40.2019.8.24.0000, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 13/08/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARACAJU/SE X JUÍZO DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NO JUIZADO ESPECIAL. NOVA AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DA PARTE AUTORA DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, § 3o DA LEI No 9.099/95.
ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACAJU/SE). UNANIMIDADE.”
(TJ-SE – CC: 00108208120188250000, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 21/02/2019, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS)

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – DESISTÊNCIA – REITERAÇÃO DO PEDIDO – JUSTIÇA COMUM – ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIAS DISTINTAS
– CONFLITO PROCEDENTE. – A incidência do art. 286, II, CPC não alcança as ações, quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso – Cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante este último. Inteligência do artigo 3o, § 3, da Lei 9.099/95.”
(TJ-MG – CC: 10000160850780000 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017)

Em caso similar, assim também já decidiu a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ANTERIOR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – ART. 286, II, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DO AUTOR – CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT.

1 - A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC deve ocorrer “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".

2 - Considerando que as ações possuem polo ativo diferente, o simples fato de identidade de pedidos e causa de pedir, não acarreta a dependência entre elas.

3 - Verificado a falta de identidade entre autores não há que se falar em dependência entre a ação extinta e a presente demanda.

4 - Conflito procedente para estabelecer a competência do juízo suscitado.”
(N.U 1001168-16.2019.8.11.0020, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
do 8a
Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT
, para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1028229-12.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022